Tribunal: TJSP
Processo: 1017038-43.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AQUELE QUE SERIA DEVIDO SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE QUE EFETIVAMENTE ACOMETE O AUTOR – LAUDO JUDICIAL QUE APUROU EM 50% A PERDA FUNCIONAL DO TORNOZELO DIREITO DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA SUA CONCLUSÃO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO, CONTUDO, PAGA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE O VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE E AQUELE QUE SERIA DEVIDO SEGUNDO O GRAU DE INCAPACIDADE QUE EFETIVAMENTE ACOMETE O AUTOR – LAUDO JUDICIAL QUE APUROU EM 50% A PERDA FUNCIONAL DO TORNOZELO DIREITO DO AUTOR – PREVALÊNCIA DA SUA CONCLUSÃO – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO, CONTUDO, PAGA EM DESACORDO COM O MODO DE CÁLCULO PREVISTO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA AO AUTOR – RECONHECIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – SENTENÇA MODIFICADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO